Tribunal: STF
Processo: HC 76111
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-12
Data de publicação: 1998-05-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SÓCIO-GERENTE DE EMPRESA. QUEIXA-
CRIME ORIGINÁRIA DE CONTESTAÇÃO EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA DE EX-
EMPREGADO. REJEIÇÃO DE "PLANO", DA AÇÃO, PELO MAGISTRADO EM FACE DE
SER A RÉ PESSOA JURÍDICA E OS QUERELADOS NÃO INTEGRAREM AQUELA
RELAÇÃO PROCESSUAL. EXERCÍCIO DE MANDATO PELO ADVOGADO. NÃO
ASSINATURA DA PEÇA EM QUESTÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM DO PROFISSIONAL
PELO QUAL NÃO RESPONDA O OUTORGANTE. AÇÃO PENAL TRANCADA.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.